Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021.
3. Na hipótese, o pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe não merece prosperar, eis que existem indícios de que o crime fora praticado nas circunstâncias descritas na denúncia, ou seja, de que a vítima interferiu em discussão entre sua irmã e o acusado.
4. Merece prosperar a tese da acusação de que a conduta do acusado, ao pegar uma faca escondida embaixo do travesseiro e, iniciar os golpes, pode evidenciar circunstância em que o ofendido não esperava ser atacado pelo referido instrumento, atraindo a incidência da qualificadora - recurso que dificultou a defesa da vítima - na sentença de pronúncia.
5. Portanto, as questões referentes ao motivo do crime e a circunstância em que a vítima foi atacada, devem ser submetidas ao julgamento dos jurados, pois a exclusão de qualificadora só é viável quando manifestamente improcedente ou dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos.
6. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido.